Tribunal: TJDFT
Processo: 0741903-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0741903-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DO ROSÁRIO DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 42082083), que, nos autos de ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada por ANTÔNIO CARLOS PALMEIRAS, ratificou a decisão anteriormente proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id 141273578 dos autos principais), a qual deferiu o pedido de liminar e determinou a reintegração do autor liminarmente na posse do imóvel indicado na inicial (Chácara Boa Sorte, situado no Corrego Imbira Branca, Núcleo Rural Setor “P” Norte, Ceilândia – DF, Setor Sol Nascente). Nas razões do agravo, a parte ré alega que o Juízo não avaliou adequadamente as provas apresentadas, afirmando que o autor não teria comprovado os requisitos elencados no art. 561 do CPC, notadamente a anterior posse do bem. Enfatiza que o instrumento de Cessão de Direitos não é suficiente para caracterizar o exercício de posse. De outro lado, aduz não estar demonstrado o esbulho, já que não há posse e o imóvel estava em completo abandono. Ressalta, no ponto, que o local não tem sequer energia elétrica, não subsistindo a alegação do autor de que no imóvel reside um caseiro e tenha criação de gado. Destaca que o não cumprimento da função social da propriedade pelo autor “implica na impossibilidade de reconhecimento do direito de propriedade e, consequentemente, de proteção da posse” (p. 23 do recurso). Sustenta, ademais, que não houve a identificação do polo passivo da demanda, impossibilitando a ampla defesa e, por conseguinte, o prosseguimento da ação e o acolhimento do pedido de reintegração de posse. Afirma, ainda, em outro norte, que a reintegração de posse imediata viola o direto constitucional da dignidade da pessoa humana, pois remove aproximadamente 40 famílias, incluindo crianças, idosos e pessoa com deficiência, sem a garantia de realocação dos mesmos. Alega ofensa ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que já se encontram matriculadas na escola da região. Considera que a remoção das famílias violaria direitos básicos da Constituição Federal, só podendo ser realizada se assegurar os direitos mínimos das pessoas envolvidas, defendendo que a reintegração de posse dever ser retomada de forma gradual e escalonada, como determinado pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da ADPF 828. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para revogar a tutela deferida na decisão agravada. Por meio da decisão de id 42388146, o Desembargador Héctor Valverde Santanna, relator natural do feito, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, o que restou devidamente atendido pela petição de id 42414988/95. É o relatório. Decido. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Vejamos. A liminar de reintegração de posse foi concedida em 30/10/2022, nos seguintes termos (id 141273578 da ação principal n. 0741292-80.2022.8.07.0001): O pedido possessório está fundamentado no fato jurídico posse, sendo que, no caso em tela, vislumbro a reunião dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. O documento apresentado aos autos (Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades ID– 141266232) dão (sic) conta de que o autor possuía a posse do imóvel. Tal situação ainda é corroborada no Processo 0703356-65.2020.8.07.0009. O esbulho restou comprovado ante a juntada da ocorrência policial no 5219/2022 da 19a DP, registrada no dia 28/10/2022, com o relato da situação de invasão testemunhada pelos próprios agentes policiais. No documento em questão, preenchido com informações homologadas pela autoridade policial, dotada de fé pública, consta notícia de que “a equipe de Plantão da 19a DP compareceu ao local e verificou a presença de diversas pessoas com crianças no local em situação deplorável”, além e que as imagens de fotografia exibidas confirmam a presença policial no local. Ademais, também, vislumbro, de forma prefacial, a evidência da perda da posse uma vez que foi impedido de entrar no imóvel, embora acompanhado de policiais, pelo que consta da Ocorrência Policial. Por fim, observo que a demanda foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Assim sendo, da análise dos elementos constantes dos autos principais, constata-se, nesse exame provisório, que a pretensão recursal não se mostra, de plano, plausível, porque o Juízo, ao conceder a liminar de reintegração de posse, a princípio, bem se alinhou à análise dos pressupostos próprios do art. 561 do CPC e indicou os requisitos que autorizam a medida. Com efeito, o autor, além de ter comprovado possuir contrato de cessão de direitos de posse do local em seu favor (id 141266232 dos autos principais), demonstrou o esbulho sofrido, notadamente pelo boletim de ocorrência policial datado de 28/10/2022, no qual relata ter comparecido ao local, juntamente com policiais, mas foi impedido de entrar no imóvel. Observe-se que, para respaldar sua alegação, o requerente colaciona fotos que evidenciam ter se dirigido ao local, acompanhado de agentes policiais. Recomendável, nesse esteio, instaurar-se o contraditório para melhor delineamento da contenda, sobretudo os elementos fáticos em discussão. Sendo assim, a matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de reanálise pelo Relator original do feito. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista